Tribunal: TJES
Processo: 5003769-54.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003769-54.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUCIANO LUNZ MANEIA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO PREEXISTENTE. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO À SUSPENSÃO/ CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR (PROC. Nº 5000066-18.2024.8.08.0045) DETERMINANDO A ABSTENÇÃO DO DETRAN EM IMPUTAR PENALIDADES OU DÉBITOS AO VENDEDOR APÓS 22/06/2022. INFRAÇÕES POSTERIORES À DATA-LIMITE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual o consumidor alega que seu antigo veículo fora envolvido em uma infração de trânsito após tê-lo vendido para terceiro. Contudo, em razão do comprador não ter realizado o regular trâmite junto ao DETRAN, a infração fora direcionada ao autor, que teve aberto um processo administrativo em seu desfavor, atinente à perda do seu direito de dirigir.

Informa, ainda, que em razão da desídia do adquirente, fora proposta demanda em seu desfavor, que tramitou sob o nº 5000066-18.2024.8.08.0045 e determinou que fosse realizada a transferência, bem como que o DETRAN se abstivesse de cobrar qualquer débito ou imputar penalidade ao autor referente ao veículo vendido.

Contudo, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que cabia ao autor realizar a transferência do bem caso o adquirente não o fizesse no prazo legal, o que não fora feito, razão pela qual deveria arcar com as consequências.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença para fins de acolhimento integral da pretensão autoral, aduzindo que a sentença se equivocou ao não considerar integralmente o que fora decidido no outro processo.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado
, concluo que a r. sentença merece reforma
. Explico.

A relação jurídica objeto da presente demanda de fato fora abordada em outra demanda judicial. Da atenta análise da sentença acostada em ID 16065220, nota-se o seguinte dispositivo:

“DETERMINO que o Detran e a Fazenda Estadual se abstenham de cobrar qualquer débito ou imputar penalidade ao autor, referente ao veículo GM/KADET SL EFI, renavam 00278390951, placa MRI3698, ano/modelo 93/93, posteriores à data de 22/06/2022.;”

Veja que as infrações que ensejaram o processo de cancelamento da CNH do recorrente são justamente referentes ao veículo mencionado em sentença, além de posteriores à data igualmente informada na
decisium
.

Ou seja, de fato a recorrida abriu procedimento em face do recorrente imputando-lhe penalidade a respeito de uma infração que fora posteriormente desvinculada do recorrente nos autos de nº 5000066-18.2024.8.08.0045, razão pela qual o processo deve ser cancelado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença para:

DETERMINAR
ao recorrido que
CUMPRA

o estabelecido nos autos de nº 5000066-18.2024.8.08.0045, se

ABSTENHA
de imputar ao recorrente penalidade referente ao veículo GM/KADET SL EFI, renavam 00278390951, placa MRI3698, ano/modelo 93/93, posteriores à data de 22/06/2022 e, via de consequência,
ANULE
o procedimento administrativo instaurado em prejuízo do recorrente discutido nos autos e
REESTABELEÇA
o seu direito de dirigir,
CONFERINDO-LHE
a CNH definitiva,
caso não haja novas infrações em seu nome que impeçam o ato.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)